Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0740262-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VALDINETE BARBOZA LISBOA FREIRE DECISÃO Indefiro parcialmente o pleito de ID 68617795, porquanto a substituição de escritório de advocacia não autoriza a suspensão dos prazos processuais, especialmente no presente caso, no qual a publicação do acórdão já prolatado ainda não foi realizada e não há, portanto, prazo processual em curso imediato, cabendo aos novos Patronos acompanharem a causa no estado em que se encontra. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora